Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701014-40.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CARLA MARTINS GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o pedido para que fossem corrigidos os cálculos que fundamentaram a expedição do precatório nos autos de origem, sob o fundamento de que a matéria aventada pelo agravante estaria acobertada pelo manto da preclusão. A parte agravante ressalta que nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, além de estarem em desconformidade com o período delineado no acórdão, teriam sido aplicados juros moratórios em desarmonia com a legislação vigente. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a retificação do precatório. Brevemente relatado. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, em cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. Registre-se, inicialmente, que a parte agravante foi intimada a se manifestar em relação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em 05.10.2018, tendo se mantido inerte, razão pela qual, ante a ausência de controvérsia quanto aos referidos cálculos, foi expedido precatório, em 07.11.2018, para o pagamento do crédito da ora agravada, cujo valor, somente agora está sendo objeto de impugnação, evidenciando-se, por conseguinte, a preclusão da matéria. Ademais, mesmo que assim não fosse, observa-se que os critérios utilizados pela Contadoria Judicial não violaram a legislação vigente, tendo restado expressamente consignado no quadro-resumo do cálculo que o IPCA-E foi o indexador do índice de correção monetária utilizado até 09/2018, e os juros mensais de 0.5% somente aplicados entre 19.02.2018 até 25.09.2018. Nesse contexto, em sede de cognição superficial, não se vislumbra qualquer elemento que aponte erro na decisão agravada, devendo, por ora, ser mantida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator